Tribunal: TJPA
Processo: 0803931-34.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803931-34.2022.8.14.0133

APELANTE: THAIS MANALISA DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803931-34.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): THAIS MANALISA DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS DA AUTORA E PARCIAL DOS EMBARGOS DO RÉU, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de manter a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A instituição financeira alegou omissão e contradição no julgado, sustentando nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, bem como ausência de fundamentação quanto à rejeição da tese de ilegitimidade passiva. A autora, por sua vez, apontou omissão quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa e quanto à responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios e quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado da lide.

6. A alegação de ilegitimidade passiva e a responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão quanto a esses pontos, configurando-se mera tentativa de rediscussão da matéria.

7. Constatada omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, impõe-se sua integração, observados os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 85, §11, do CPC.

8. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte autora, cabível a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos integralmente os embargos da autora e parcialmente os embargos do réu, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado da lide.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, REsp 2.164.840/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e
ACOLHER PARCIALMENTE
, o manejado pela parte ré
, sem, entretanto, emprestar a este efeito modificativo
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803931-34.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
THAIS MANALISA DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A e por THAIS MANALISA DOS SANTOS SILVA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, ao apreciar Agravo Interno interposto pela instituição financeira, manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de manter a condenação pelos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A demanda originária consiste em ação indenizatória ajuizada por THAIS MANALISA DOS SANTOS SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora alegou a existência de vícios construtivos em imóvel integrante adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Sustentou que o imóvel apresentava falhas estruturais que comprometiam a segurança, habitabilidade e funcionalidade da moradia, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais correspondentes aos reparos necessários no imóvel, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Banco do Brasil sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que atua apenas como agente financeiro intermediário do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, sem responsabilidade pela execução da obra ou por eventuais vícios construtivos. Por sua vez, a autora requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecido também o direito à indenização por danos morais decorrentes das falhas estruturais no imóvel.

Em decisão monocrática posteriormente submetida a agravo interno, o Tribunal conheceu dos recursos de apelação, negando provimento ao apelo da instituição financeira e dando parcial provimento ao recurso da autora, reformando a sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Contra essa decisão, o banco interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e desprovido pelo colegiado, que manteve integralmente os termos da decisão monocrática.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração alegando a existência de omissão e contradição no acórdão. Sustentou, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento da causa ocorreu sem a produção de prova pericial técnica requerida pela instituição, tendo a condenação sido fundamentada em laudo unilateral apresentado pela autora. Alegou, ainda, ausência de fundamentação adequada quanto à rejeição da tese de ilegitimidade passiva e à imputação de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, afirmando que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida restringe-se à função de agente financeiro, sem ingerência direta na execução das obras. Requereu, assim, o reconhecimento das omissões apontadas, com a integração do julgado ou eventual declaração de nulidade do acórdão, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, THAIS MANALISA DOS SANTOS SILVA também opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão quanto à fixação expressa do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Aduziu que, embora o julgado tenha atribuído integralmente ao réu a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários, deixou de especificar o percentual da verba honorária e de promover sua majoração em razão da atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal, circunstância que configuraria omissão passível de correção por meio dos aclaratórios. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e proceder à fixação e majoração dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais cada parte pugnou pela rejeição do recurso adverso, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como afirmando que as pretensões recursais configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DOS EMBARGOS DA AUTORA E PARCIAL DOS EMBARGOS DO RÉU, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de manter a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A instituição financeira alegou omissão e contradição no julgado, sustentando nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, bem como ausência de fundamentação quanto à rejeição da tese de ilegitimidade passiva. A autora, por sua vez, apontou omissão quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à majoração da verba honorária em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa e quanto à responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios e quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado da lide.

6. A alegação de ilegitimidade passiva e a responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão quanto a esses pontos, configurando-se mera tentativa de rediscussão da matéria.

7. Constatada omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, impõe-se sua integração, observados os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação do art. 85, §11, do CPC.

8. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte autora, cabível a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos integralmente os embargos da autora e parcialmente os embargos do réu, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado da lide.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, REsp 2.164.840/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, verifico que assiste razão à parte autora/embargante, motivo pelo qual passo a sanar a omissão.

Pois bem, em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta somente será devida se preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

No caso dos autos, constato que todos os requisitos acima destacados foram devidamente cumpridos.

Desta forma, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dito isto, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte autora/embargante, majoro os honorários sucumbenciais para 15%, sobre o valor da condenação, na forma prevista no art.85, §11, do CPC.

Em relação aos embargos interpostos pelo réu, compreendo que devem ser parcialmente acolhidos.

Como se sabe, é cabível o manejo de embargos de declaração para sanar omissão sobre matéria de ordem pública e, uma vez que os consectários legais se encaixam entre tais matérias, a arguição do recorrente tem vez.

Dito isto, considerando que parte das alegações contidas nas razões recursais se trata de matéria de ordem pública, cabível sua análise neste momento processual.

Pois bem, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, pois o ora embargante, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, nada requereu.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais.

2.
Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir a fim de corroborar suas alegações, permanece inerte.
Nessa circunstância, não pode o Tribunal anular a sentença de improcedência de ofício por cerceamento de defesa.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.

(REsp n. 2.164.840/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Avançando, as demais omissões apontadas não estão configuradas.

As alegações a respeito da ilegitimidade passiva do réu/embargante e sobre sua responsabilidade em responder pelos vícios construtivos discutidos nos autos foram expressa e fundamentadamente apreciadas no Acórdão embargado, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora
PARCIALMENTE
o manejado pela parte ré, sem, entretanto, emprestar a este efeito modificativo.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026